Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009301-73.2020
AUTOR: EVANDRO STÁBILE
RÉU: NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIDO À UNANIMIDADE – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.
A não observância do prazo concedido para a comprovação da hipossuficiência ou a regularização do preparo impede o conhecimento do feito, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de ação rescisória interposta por EVANDRO STÁBILE distribuída em face de NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS, buscando desconstituir o acórdão formado na Ação Reivindicatória de Cód. n. 25050, que tramitou perante a 2a. Vara da Comarca de Paranatinga.
Em suas razões a parte autora, dentre outros requerimentos, pleiteia as benesses da assistência judiciária sob o fundamento de não poder arcar com as despesas processuais neste momento sem comprometer o seu sustento e da sua família.
Em decisão de ID n. 42477977 foi determinada a intimação da parte autora para comprar a sua condição de hipossuficiente.
Apresentado pedido de reconsideração (Petição de ID n. 43144464), este foi indeferido na decisão de ID n. 44645474.
Inconformado, o autor distribuiu Recurso de Agravo Interno (Petição de ID n. 45755462), que foi à unanimidade desprovido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (Acórdão de ID n. 54395957).
Contra esta decisão não houve a interposição de recurso, transcorrido in albis o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID no 57374470.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Na hipótese, houve o pedido de concessão da assistência judiciária, que foi tacitamente indeferido e, não obstante tenha sido oportunizado à parte autora o recolhimento de custas ou comprovação de sua condição de hipossuficiente, esta quedou-se inerte, deixando escoar o prazo sem qualquer justificativa, apenas apresentando recurso de agravo interno que, após o seu desprovimento, não foi mais objeto de insatisfação.
Em razão disso, resta evidente a afronta ao mandamento do artigo 1.007 do CPC, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (grifo nosso)
Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (TJ-MT. Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)
E de minha relatoria:
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...) (Ap no. 81040/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)
Sendo assim, deixando o autor de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade processual, qual seja, a comprovação do pagamento das custas, o não conhecimento da rescisória é a medida que se impõe.
Dispositivo.
Com essas considerações, com base no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da presente demanda rescisória, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR